Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-13.2022.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-13.2022.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS, ADEMAR PAZZE JUNIOR

L

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MOTIVO. ELEMENTO. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. OFENSA. MULTA. ANULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - O mandado de segurança constitui via adequada para questionar a legalidade de atos administrativos, quando o vício puder ser demonstrado pela análise documental, sem necessidade de dilação probatória, situação evidenciada no caso em exame.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Os documentos apresentados após a sentença somente podem ser aceitos caso tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a instrução do feito.

III - O controle judicial dos atos administrativos restringe-se, em regra, ao exame da regularidade procedimental, sendo permitido ao Poder Judiciário invalidar atos que não reúnem os requisitos legais de validade, especialmente o elemento motivo, que constitui pressuposto essencial para garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV - Evidenciada a ausência, no auto de infração questionado, dos pressupostos de fato específicos para embasar o ato administrativo, com nítido prejuízo ao contraditório, impositiva é a manutenção da sentença que concedeu a segurança ao Impetrante e declarou nula a multa aplicada.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001059-13.2022.8.05.0223
, da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como
Apelado
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA